Tribunal: STF
Processo: ARE 1494463
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação rescisória. Ação declaratória de classificação profissional c/c progressão profissional e cobrança de diferenças salariais.



    I. Inexistência de violação manifesta à norma jurídica. Auxiliar de atividade educacional. Piso nacional do magistério. A parte autora não demonstrou, clara e inequivocamente, que a decisão de mérito impugnada contrariou a literalidade das normas invocadas, notadamente porque, a rigor, não há como classificar/enquadrar o servidor ocupante do cargo de auxiliar de atividades educativas na categoria de profissional da educação integrante do cargo de professor, cujas atribuições e responsabilidades são distintas, sob pena de violar a Súmula Vinculante 43. Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás possui recentes julgados no sentido de que a questão colocada em debate e a subsequente tese fixada no IRDR n. 5174796-58.2020.8.09.0000 (Tema 16/TJGO), a saber, a possibilidade de equiparação salarial entre monitores de creche (assistentes de educação infantil) e professores do Município de Goianésia destoam da pretensão relativa à ascensão funcional do auxiliar de atividades educativas do Município de Goiânia ao cargo de “Profissional da Educação”, a justificar o necessário juízo de distinção.



    II. Impossibilidade de manejo da ação rescisória como sucedâneo recursal. Incabível a presente via para obter o reexame da causa, suficientemente analisada pelo órgão julgador, sendo inadmissível a ação rescisória intentada como sucedâneo recursal. Inexistente a violação, pelo acórdão impugnado, dos dispositivos indicados pela parte autora, não está configurada a hipótese do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Ação rescisória julgada improcedente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, inciso III, alínea "e", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 1º, inciso III; 7º, inciso V, e 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente